Tribunal: TJDFT
Processo: 0711048-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000/2021 DA ANEEL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 357 da Resolução Normativa n. 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, é vedada a suspensão do serviço de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data do vencimento da fatura não paga.
2. Correta a decisão judicial que determinou à companhia de energia elétrica Neoenergia que se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica à residência da consumidora, com base em fatura gerada a partir de consumo de 24 meses pretéritos.
3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.